Tribunal: TJSP
Processo: 0010479-35.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Violência doméstica contra mulher. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra da ofendida que merece credibilidade, sendo corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. Legítima defesa não comprovada. Dosimetria. Penas-base reduzidas em observância ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Violência doméstica contra mulher. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra da ofendida que merece credibilidade, sendo corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. Legítima defesa não comprovada. Dosimetria. Penas-base reduzidas em observância ao princípio da proporcionalidade. Readequação das condições do sursis. Regime prisional bem fixado. Medidas protetivas confirmadas, por se revelarem necessárias à segurança da integridade física e psicológica da ofendida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010479-35.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDEVAN
FERREIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0010479-35.2017.8.26.0009
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: CLAUDEVAN FERREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16966
APELAÇÃO. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Violência
doméstica contra mulher. Recurso defensivo. Insuficiência
probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavra da ofendida que merece credibilidade,
sendo corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.
Legítima defesa não comprovada. Dosimetria. Penas-base
reduzidas em observância ao princípio da proporcionalidade.
Readequação das condições do sursis. Regime prisional bem
fixado. Medidas protetivas confirmadas, por se revelarem
necessárias à segurança da integridade física e psicológica da
ofendida. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDEVAN FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Vivian Brenner de Oliveira, da Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Foro Regional de Vila Prudente,
Comarca de São Paulo, que o condenou à pena de 01 ano e 03 meses
de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no
artigo 129, § 9o, e no artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal, concedendo-lhe a suspensão condicional da
pena, na forma do artigo 78, §1o, do Código Penal (fls. 89/92).
Em razões de recurso, pugna a Defesa pela
absolvição do apelante por insuficiência probatória ou em razão da
incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo,
ainda, o afastamento das medidas protetivas de urgência (fls. 94/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso (fls. 108/112).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Rodrigo de Andrade Figaro Caldeira, também opina pelo
não provimento do apelo defensivo (fls. 118/126).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 24 de
setembro de 2017, por volta das 20h, na Rua André Pujos, n. 57, ap.
67, bloco 02, Sacomã, na capital de São Paulo, ofendeu a integridade
corporal de sua ex-esposa Alcimara Cabral de Freitas, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve e porque, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, ameaçou-a, por palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Segundo consta da denúncia, o apelante e a
ofendida foram casados por dez anos e da união tiveram dois filhos,
estando o casal, por ocasião dos fatos, separados de corpos. No dia do
ocorrido, o acusado foi até a residência da vítima buscar o filho para
visita e, na oportunidade, a ofendeu, chamando-a de “vaca e
vagabunda”, bem como a agrediu com empurrões, apertões nos braços
e socos no queixo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Ainda, o apelante ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la.
A materialidade dos ilícitos ficou demonstrada
pela portaria (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
4
laudo pericial de exame de corpo de delito (fls. 19/20), bem como pela
prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
Na fase inquisitorial, o apelante negou ter
agredido ou ameaçado a ofendida, afirmando que apenas a segurou
pelos braços quando ela tentou lhe atingir, a fim de cessar a agressão.
Disse, ainda, que Alcimara, juntamente com a prima dela, ainda o
empurrou, fazendo com que caísse em cima do berço de seu filho (fls.
18). Em Juízo, apresentou em suma a mesma versão, acrescentando
que ao tentar se defender esticou a mão, o que fez com que a ofendida
caísse ao chão e se machucasse (mídia digital).

A vítima Alcimara, quando ouvida em Juízo,
confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que foi casada com o
réu por 08 anos e que na ocasião dos fatos estavam separados. Depois
de vários episódios de agressões físicas e verbais, no dia dos fatos,
ignorou as ligações do acusado. Logo depois ele chegou em sua casa,
sem avisar, querendo levar o filho mais novo do casal. Foi para o quarto
arrumar a bolsa de Lucas, mas o réu a seguiu e passou a discutir,
indagando porque ela não atendeu ao telefone. Não deu atenção e ficou
de costas para ele, até que o acusado a agarrou e sacudiu pelo braço.
Pediu que ele parasse, mas ele a empurrou, o que fez com que batesse
no guarda-roupa. Em seguida, ele tentou dar um soco que pegou de
raspão em seu queixo. Com a ajuda de sua prima conseguiu empurrá-lo
e correr. Nesse dia ele também a xingou de vagabunda e ameaçou
várias vezes, dizendo “se eu te pegar quebro a sua casa” e “não passa
na minha frente”. Logo depois dos fatos passou a morar com sua mãe e
a evitar o contato pessoal com o acusado, mas a agressão verbal nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
5
cessou. Alguns dias antes da audiência, ele a encurralou e intimidou
quando saía da casa de sua mãe. Não se recordou se no dia dos fatos,
como já havia feito em outras oportunidades, o acusado disse que iria
matá-la, mas se disse na Delegacia, foi o que ocorreu. Com relação à
necessidade de medida protetiva, esclareceu que atualmente somente
quer paz e que o acusado se afaste. No dia anterior recebeu uma
ligação do acusado, em que ele disse “cuidado com o que você vai falar,
porque vai prejudicar meu trabalho”. Reforçou que não queria
prejudicar a sua vida, mas ele não poderia continuar agindo desta forma
(mídia digital).
A testemunha Denise Cabral Machado, ouvida
como informante do juízo, conforme narrado pela vítima. Disse que
enquanto a ofendida arrumava a mala de seu sobrinho, o acusado
passou a xingá-la e questionar porque ela não atendeu seus
telefonemas. Depois a segurou pelo braço e empurrou contra o guarda-
roupas, além de tentar acertá-la com o braço. Ele não conseguiu acertá-
la em cheio no rosto, até porque se tivesse acertado não teriam
conseguido empurrá-lo. Logo depois que sua prima saiu correndo,
quando estava com o acusado no elevador ele disse que aquilo era
culpa de Denise e que iria acabar com a vida dela do mesmo jeito que
ela acabou com a dele. Disse, ainda, que o relacionamento do casal era
conturbado e narrou outros episódios agressivos do acusado (mídia
digital).
A testemunha Heleno Gomes Serra, arrolada
pela Defesa, não presenciou os fatos, afirmando que ficou sabendo pelo
acusado que ele teve uma desavença com a ex-esposa, ocasião em que
ela teria tentado agredi-lo com um ferro de passar roupas (mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
6
Como se vê, a responsabilidade criminal do
apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça é inconteste,
notadamente em razão das declarações prestadas pela vítima, que foi
categórica ao afirmar que o acusado lhe agrediu e ameaçou, o que
também foi confirmado por sua prima Denise.
Corroborando a prova oral produzida, o relatório
médico atesta que a vítima apresentava, por ocasião do exame,
equimoses de formatos irregulares, tamanhos variados e coloração
arroxeada na região abdominal anterior e no antebraço esquerdo, além
de escoriação no pé direito (fls. 19/20), lesões corporais de natureza
leve compatíveis com o seu relato, ao contrário do que alega a Defesa.
Nesse sentido, observo que embora a denúncia tenha narrado que o réu
desferiu socos na ofendida, conforme por ela esclarecido em juízo, a
mão do réu pegou de raspão em seu queixo, o que explica a
inexistência de lesões em seu rosto.
Aliás, não há qualquer indício nos autos de que a
ofendida pretendia prejudicar indevidamente o apelante, como alega a
Defesa. Ao contrário, extrai-se das declarações prestadas em Juízo que
o seu único objetivo foi cessar definitivamente com a situação de
violência doméstica a que vinha sendo submetida mesmo antes dos
fatos narrados na denúncia.
Ressalte-se que a palavra da vítima nos crimes
de violência doméstica possui relevante valor probatório. Nesse sentido,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
AMEAÇA
E
LESÃO
CORPORAL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
7
ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante
valoração do acervo probatório produzido nos autos,
entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos
delitos descritos na exordial acusatória, a análise das
alegações
concernentes
ao
pleito
de
absolvição
demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ. Precedente. 3. No que se refere ao crime de ameaça,
a palavra
da
vítima possui
especial
relevância
para
fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi
praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido1.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIA
INADEQUADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
CRIME
DE
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça,
mormente porque se trata de violência doméstica ou
familiar. [...]. 5. Agravo regimental improvido2.
Ademais, a alegação de que o réu teria agido em
legítima defesa não se sustenta. Enquanto a vítima mencionou qual
seria o motivo da agressão por parte do réu, ou seja, o inconformismo
dele por não ter atendido suas ligações, Claudevan apenas alega que se
defendeu quando a vítima tentou acertá-lo com um ferro de passar
roupas, sequer mencionando as razões da suposta tentativa de
agressão. É evidente, portanto, que a versão por ele apresentada
carece de credibilidade.
1 STJ, HC 327231 / RS, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data do
julgamento 10/03/2016, Data da publicação 17/03/2016.
2 STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 21/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
8
Além disso, pelas gravações de audiovisual da
audiência de instrução e julgamento é possível constatar que o acusado
é visivelmente mais forte que a ofendida, de modo que poderia detê-la
facilmente, sem lhe causar as lesões corporais comprovadas no exame
de corpo de delito.
Em suma, diante das provas coligidas, a versão
da ofendida merece maior crédito, não havendo nada nos autos que
corrobore a alegação de legítima defesa do acusado.
Nesse sentido, deve ser reconhecido que não
ficaram comprovadas as circunstâncias da agressão injusta e do uso
moderado dos meios para a caracterização da legítima defesa, sendo
certo que a comprovação da exculpante alegada era um ônus da
Defesa, tendo em vista que evidenciadas nos autos a tipicidade e a
antijuridicidade da conduta do apelante.
Desta forma, diante dos elementos de prova
coligidos aos autos, não há que se falar em reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa ou em insuficiência probatória,
revelando-se de rigor a manutenção da condenação do apelante pela
prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9o, e 147, ambos do
Código Penal.
Confirmado, portanto, o mérito da sentença
condenatória, passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira etapa, as penas foram fixadas acima
do mínimo legal, em 01 ano de detenção para o crime de lesão corporal
e 02 meses de detenção para o crime de ameaça, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
9
considerado que o réu agrediu a vítima por motivo fútil, a existência de
elementos indicando que esta não foi a única agressão ou ameaça
sofrida pela vítima e o fato de a ofendida ter narrado que continua
sendo atormentada pelo réu. De fato, são elementos que revelam uma
maior reprovabilidade da conduta e justificam o aumento da pena-base,
com fundamento no artigo 59 do Código Penal. Contudo, em
observância ao princípio da proporcionalidade, entendo ser o caso de
redução do aumento para 1/3, resultando as penas-base em 04 meses
de detenção para o delito de lesão corporal e 01 mês e 10 dias para o
delito de ameaça.
Na segunda fase, somente a pena referente ao
crime de ameaça sofre a incidência da circunstância agravante de ter o
crime sido cometido no âmbito das relações domésticas, com o aumento
em 1/6, adequado e suficiente, tendo em vista a existência de apenas
uma circunstância agravante, resultando em 01 mês e 16 dias de
detenção, mantendo-se a pena pelo delito de lesão corporal no mesmo
patamar.
Não havendo causas de aumento ou diminuição
de pena a serem consideradas na terceira fase, as reprimendas acima
fixadas não sofrem alteração, resultando a soma, na forma do artigo
69, do Código Penal, em 05 meses e 16 dias de detenção.
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado à
primariedade técnica do acusado, confirma-se a fixação do regime
inicial aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
10
Presentes os requisitos estabelecidos no artigo
77, do Código Penal, correta a concessão do sursis ao apelante, pelo
prazo de dois anos. Contudo, diante da redução da reprimenda, inviável
a imposição de prestação de serviços à comunidade, reservada às penas
superiores a 06 meses, a teor do que dispõe o artigo 46, do Código
Penal.
Desta forma, de rigor a substituição das
condições previstas no §1o, do artigo 78, do Código Penal, por aquelas
previstas no artigo § 2o, do mesmo dispositivo legal, durante todo o
período de prova, na forma a ser especificada pelo Juízo da Execução,
sem prejuízo da condição especial de “comparecer obrigatoriamente a
programas de recuperação e reeducação de autores de crimes de
violência contra a mulher, nos termos a serem definidos pelo Juízo da
Execução Criminal (art. 152, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal)”, conforme determinado na r. sentença recorrida.
Confirma-se, por fim, as medidas protetivas
impostas em favor da vítima, as quais se revelam necessárias diante da
postura de intimidação adotada pelo apelante mesmo durante o curso
da presente ação penal, com o relato de novas agressões verbais contra
a ofendida, cabendo ao juiz da execução, ao final do cumprimento da
pena, analisar a necessidade de manutenção daquelas previstas na Lei
n. 11.340/03, observado o binômio necessidade e adequação.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena imposta a
CLAUDEVAN FERREIRA DA SILVA para 05 meses e 16 dias de detenção,
e afastar as condições de sursis impostas ao apelante, previstas no
artigo 78, § 1o, do Código Penal, substituindo-as por aquelas previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010479-35.2017.8.26.0009 -Voto no
11
no §2o, do mesmo dispositivo, subsistindo, quanto ao mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator